Tribunal: TJMT
Processo: 1013730-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013730-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Milton Paulo Cella, Roseli Amalia Zuchelli Cella, Vitor Augusto Cella – em Recuperação Judicial e Ana Carolina Cella
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos embargos à execução nº 1006743-37.2022.8.11.0040, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Os Agravantes requerem a reforma da decisão argumentando em que “Após ser intimado para acostar novos documentos com o condão de alicerçar o pedido de justiça gratuita, além do pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final, os Agravantes manifestaram-se para evidenciar que todos os extratos bancários estão negativos, bem como demonstrando que os Agravantes possuem um passivo judicializado que supera R$ 300 milhões de reais.” (Id. 171954166, pág. 6)

Defendem que a decisão é nula por ser “infra petita”, uma vez que não apreciou o pedido de recolhimento de custas ao final.

Sustentam que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pugnam pela concessão do efeito ativo para deferir o benefício da justiça gratuita aos agravantes, ou, sucessivamente, a suspensão da decisão agravada, possibilitando o trâmite dos embargos à Execução na origem.

Ao final requerem a reforma de decisão agravada para o fim de conceder a gratuidade da justiça.

Liminar indeferida (Id.
172245680
).

Sem contrarrazões (Id.
175393174
).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dr.

Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opina pelo prejudicialidade do recurso (Id. 17269191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Afasto a questão preliminar de perda superveniente do objeto, suscitada pelo Ministério Público.

Isso porque o processo de origem foi sentenciado e extinto por ausência de pagamento de custas.

Todavia, o que se discute neste recurso é justamente se os agravantes têm direito ao benefício da justiça gratuita; logo, este recurso de agravo de instrumento acaso provido implica em nulidade da sentença por prejudicialidade, mormente porque não houve o trânsito em julgado.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO E POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PENDÊNCIA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - SENTENÇA ANULADA. Deve ser anulada a sentença de extinção do feito, por não recolhimento das custas iniciais e por abandono, proferida quando ainda pendente julgamento de agravo de instrumento, ao qual, posteriormente, é dado provimento, com a reforma da decisão que havia indeferido a gratuidade da justiça à parte embargante. (TJMG - Apelação Cível 1.0680.18.002517-2/003, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)

Superada a questão preliminar, no mérito o agravo não comporta provimento.

O argumento de nulidade da decisão por ausência de manifestação quanto ao pedido de recolhimento de custas ao final, não procede.

Isso é assim porque o atual Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020,
expressamente veda a cobrança de custas ao final
. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§
2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. [...]”
(Destaquei)

Assim, o pleito de nulidade da decisão por ausência de manifestação quanto ao pedido de pagamento de custas ao final não procede.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

O magistrado de origem ao determinar que juntassem documentos para comprovar a hipossuficiência de forma expressa consignou:

“[...] Ante o exposto, considerando que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do requerente é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido,
intime-se
a parte embargante para, no prazo de
10 dias
, comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, devendo anexar, para tanto, comprovante de rendimentos (extrato bancário dos últimos 06 meses), imposto de renda, ou outros documentos que julgar pertinentes, bem como o espelho da guia de custas processuais, sob pena de rejeição da benesse
ou
já proceda o imediato recolhimento das custas,
sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição
. [...]” (Id. 89321520 dos autos de origem)

De mais a mais, inobstante a parte recorrente ter acostado nos autos os extratos bancários, é certo que eles não são suficientes para comprovarem o estado de hipossuficiência alegado, e, sequer se referem aos últimos 6 (seis) meses anteriores a contar da decisão que determinou que fossem acostados (Id. 907633778 e seguintes dos autos de origem).

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023